Tribunal: TJSP
Processo: 2053296-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Cumprimento de sentença. Pesquisa e bloqueio de bens dos devedores por meio do sistema Sniper. Medida que em concreto se justificava. Sistema que se encontra disponível na internet, ainda que não habilitado no SAJ. Comunicado Conjunto no 680/2022. Precedentes. Recurso provido.